Tribunal: TJDFT
Processo: 0713072-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ACORDO PARA PAGAMENTO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. O acordo firmado entre credor e devedor no seio da ação de busca e apreensão, a fim de viabilizar o pagamento parcelado de débito, é hipótese de suspensão da marcha procedimental, e não de extinção do feito.
2. Recurso provido.